Tribunal: STF
Processo: HC 68571
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
- AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO  JUDICIAL  -  INOCORRENCIA  -
OBSERVANCIA DO ART.93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -  AGRAVAMENTO  DA
PENA PELA REINCIDENCIA ESPECIFICA - CONDENAÇÃO ANTERIOR A  EDIÇÃO  DA
LEI 6416/77 - APLICAÇÃO DA "LEX MITIOR" NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SÚMULA
611/STF - CONCESSÃO DO "HABEAS CORPUS" DE OFICIO PARA O  CANCELAMENTO
DA MEDIDA DE SEGURANÇA PESSOAL E DETENTIVA IMPOSTA A IMPUTAVEL.
         -  A  ofensa  ao  dever  constitucional  de  fundamentar  as
decisões  judiciais  gera  a  nulidade  do  julgamento  efetuado  por
qualquer órgão do Poder Judiciario. Os magistrados e Tribunais  estao
vinculados, no desempenho da função jurisdicional, a  essa  imposição
fixada pela Lei Fundamental da Republica. A  exigência  de  motivação
dos atos decisorios constitui  fator  de  limitação  do  arbitrio  do
Estado e de tutela dos direitos das partes  que  integram  a  relação
processual. A  decisão  ora  impugnada  apresenta-se  suficientemente
motivada. A analise  de  sua  estrutura  formal  evidencia,  de  modo
destacado,  a  exposição  dos  motivos  de  fato  e  de  direito  que
conduziram a prolação desse ato decisorio.
           - O ordenamento penal brasileiro  extinguiu  a  figura  da
reincidencia  especifica.  Tratando-se  de  lei  penal  nova  e  mais
benefica,  e  de  ser  aplicada,  "ope  constitutionis",  aos   casos
preteritos. A aplicação da "lex mitior" compete ao Juiz da  Execução,
nos termos da legislação e da Súmula 611 do STF.
         - Com o  advento  da  nova  Parte  Geral  do  Código  Penal,
tornou-se  juridicamente  impossivel  a  imposição   de   medida   de
segurança,  por  periculosidade  real  ou  presumida,   aos   agentes
plenamente imputaveis. Com a abolição da medida de segurança para  os
imputaveis, essa extinção opera  retroativamente,  estendendo-se  aos
fatos  cometidos   anteriormente   a   vigencia   da   Lei   7209/84.
Jurisprudência do STF. Concessão do "writ", de oficio, para  cancelar
essa "sanctio juris".